Tribunal: TJDFT
Processo: 0763632-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1734043 foi contraditório, porquanto no item “7” constou que os documentos acostados não são suficientes, enquanto no item “9” constou que os valores expressos na Declaração já estão corrigidos monetariamente. Requer o embargante que os valores sejam corrigidos desde quando devidos.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 50814559). A embargada pugna pela manutenção do julgado.

4. Na hipótese, a contradição apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “7. Contudo, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida no documento emitido pela Administração. (...) 9. Assim, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação (ID 48164487 - Págs. 4/6), de que os valores contidos na planilha de débitos emitida pela Administração já estão corrigidos monetariamente. 10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ R$ 3.652,58, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (10.11.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021” (com destaque que não é do original).

5. Extrai-se do julgado que o montante de R$3.652,58 foi considerado atualizado monetariamente até 10/11/2022. E após essa data (10/11/2022), reconheceu-se que a prova não foi suficiente para comprovar que o valor foi corrigido.

6. Nesse contexto, inexiste a contradição apontada, visto que os itens “7” e “9” do acórdão indicam, de igual forma, que a correção monetária deve ser aplicada a partir de 10/11/2022.

7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reavaliação de prova.

8. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.